Tribunal: TJDFT
Processo: 0008078-91.2017.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. NASCIMENTO DO SEGUNDO FILHO. ISONOMIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, na ação de conhecimento (Revisão de Alimentos), julgou procedente o pedido para majorar a pensão alimentícia de 13% para 15,5% (quinze e meio por cento) dos rendimentos brutos do requerido.
2. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, configurando o binômio necessidade/utilidade. Tendo o pleito do recorrente sido atendido em primeiro grau, não subsiste interesse em discutir novamente o pedido de concessão da justiça gratuita.
3. Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que majorou a obrigação alimentar.
4. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
5. Demonstrado que parte da obrigação alimentar, referente à inclusão do menor no plano de saúde corporativo do alimentante, não foi devidamente cumprida, forçando a contratação de plano de saúde particular, impõe-se a majoração da obrigação pecuniária.
6. Os alimentos serão fixados com base não só na possibilidade do genitor devedor da obrigação, mas também considerando a necessidade dos alimentandos e as suas particularidades, mostrando-se possível a fixação da verba alimentar em patamares diferenciados, não havendo se falar em violação da isonomia.
7 Recurso parcialmente conhecido e desprovido.